Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. 1 ANO. STJ. RESP No 1.340.553/RS. INÍCIO DO PRAZO. AUTOMÁTICO. CIÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS. DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. INEXIGIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA. IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO.

1. Em execução fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando, após o decurso do prazo de 1 ano de suspensão do processo, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, há o transcurso do prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo (Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 2o e 4o).

2. De acordo com entendimento do STJ, ao julgar o REsp no 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de 1 ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Havendo ou não petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

3. É desnecessário despacho ou decisão formal do juiz determinando a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano estabelecido na Lei de Execução Fiscal, sendo suficiente para o seu início que o credor tenha ciência da frustração da citação ou da não localização de bens. Precedentes deste Tribunal.

4. Havendo manifestação da Fazenda Pública protocolada dentro do prazo prescricional - demonstrando o seu interesse no impulsionamento do feito -, a qual, todavia, não foi analisada e permaneceu pendente de qualquer providência, não há que se falar em inércia do credor.

5. A paralisação do processo por mecanismos do próprio serviço judiciário não é imputável à Fazenda Pública, sendo cabível a aplicação do art. 240, § 3o do CPC e do enunciado da Súmula no 106 do STJ, o que afasta a prescrição intercorrente. Precedentes.

6. Recurso conhecido e não provido.